Tribunal: TJSP
Processo: 2036357-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Autor portador de"adenocarcinoma retossigmoide metastático" – Demonstrada a necessidade de tratamento, em caráter emergencial, com os medicamentos "Vemurafenibe", "Cobimetinib" e "Cetuximab" – Existência de perigo de dano irreparável a sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, dos medicamentos prescritos – Cobertura recusada sob o argumento de que os

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Autor portador de"adenocarcinoma retossigmoide metastático" – Demonstrada a necessidade de tratamento, em caráter emergencial, com os medicamentos "Vemurafenibe", "Cobimetinib" e "Cetuximab" – Existência de perigo de dano irreparável a sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, dos medicamentos prescritos – Cobertura recusada sob o argumento de que os referidos medicamentos seriam "off label" – Descabimento – Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a recorrente requerer o reembolso dos custos do tratamento, caso se verifique não ter o agravado direito à cobertura – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036357-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
LTDA,
é
agravado
CARLOS
HUMBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036357-47.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51390
AGRAVO No 2036357-47.2020.8.26.0000 – São Paulo
AGRAVANTE Amil Assistência Médica Internacional S.
AGRAVADO Carlos Humberto da Silva
JUIZ Claudio Antonio Marquesi
PLANO DE SAÚDE Tutela de urgência Autor portador
de“adenocarcinoma
retossigmoide
metastático” Demonstrada a necessidade de tratamento, em
caráter emergencial, com os medicamentos “Vemurafenibe”,
“Cobimetinib” e “Cetuximab” Existência de perigo de dano
irreparável a sua saúde em caso de não fornecimento, desde já,
dos medicamentos prescritos
Cobertura recusada sob o
argumento de que os referidos medicamentos seriam “off
label” Descabimento Medida que, ademais, tem o caráter
de reversibilidade, vez que poderá a recorrente requerer o
reembolso dos custos do tratamento, caso se verifique não ter o
agravado direito à cobertura Decisão mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 119/122
(autos de origem), que, em “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência” (fls. 01
autos de origem) ajuizada por Carlos Humberto da Silva contra Amil Assistência Médica
Internacional S.A., deferiu a tutela de urgência “para determinar que a ré, no prazo de 72
horas, passe a fornecer e custear o tratamento do autor com a droga VEMURAFENIBE +
COBIMETINIB+CETUXIMAB, na forma prescrita pelo médico (fls. 100), sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo do crime de desobediência”. Sustenta a
agravante Amil Assistência Médica Internacional S.A., em síntese, que os medicamentos
pretendidos pelo autor seriam “off label”, ou seja, usados de forma experimental, razão
pela qual não poderia ser compelida a fornecê-los. Afirma que o fornecimento dos
medicamentos estaria excluído de cobertura contratual, não constaria do rol de
procedimentos obrigatórios da ANS e a concessão da tutela de urgência poderia acarretar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036357-47.2020.8.26.0000
3
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pede a concessão de efeito suspensivo e o
final provimento do recurso. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo do
recurso (fls. 186/187). Contraminuta a fls. 191/199.
É o relatório.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
Na hipótese, verifica-se a presença de tais requisitos.
Com efeito, há probabilidade do direito, certo que, o agravado beneficiário
de plano de saúde mantido pela agravante é portador de “adenocarcinoma retossigmoide
metastático” e a ele foi prescrito, em caráter de urgência, tratamento com os medicamentos
“Vemurafenibe”, “Cobimetinib” e “Cetuximab” (fls. 100/102 autos de origem), os quais
teriam sido negados pela agravante, por estarem excluídos de cobertura contratual e serem
de uso “off label”.
Dessa forma, é evidente haver perigo de dano irreparável ao recorrido caso
não sejam fornecidos, desde já, os medicamentos indicados. É bem certo que cabe ao
médico, e não ao plano de saúde, prescrever o tratamento mais adequado ao paciente.
Ademais, em princípio, não prospera o argumento da recorrente de que os
medicamento em questão estariam excluídos de cobertura contratual, que seriam
considerados “off label” ou que poderia haver o desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato em caso de seu fornecimento.
Plenamente aplicável ao caso o entendimento firmado por esta Corte no
sentido de que, “Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de
cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento
quimioterápico.” (Súmula 95, TJSP) e que, “Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”
(Súmula 102, TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036357-47.2020.8.26.0000
4
Neste sentido a palavra do Superior Tribunal de Justiça: “Quem decide se a
situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as
indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional
médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de
que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável
ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. O
caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao
tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou,
ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. A ingerência da
operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e
abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem
exagerada (art. 51, IV, do CDC). O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não
afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente
exemplificativo.” (REsp n. 1769557/CE, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Rela. Mina. Nancy Andrighi, em 13/11/18, DJe 21/11/18).
Assim também já decidiu esta Corte sobre o tema em caso assemelhado:
“Tutela de urgência. Art. 300, NCPC. Probabilidade do direito e perigo de
dano configurados. Tutela antecipada deferida para determinar à ré que forneça
a medicação necessária (atezolizumabe) ao tratamento prescrito pelo médico
responsável pelo autor, com câncer de pulmão, metástico para fígado e ossos.
Recusa da ré ao custeio sob a alegação de que o caso não consta do rol da ANS.
Inadmissibilidade. Abusividade da negativa de custeio de procedimento
expressamente prescrito pelo médico responsável, para tratamento de doença
sujeita à cobertura contratual. Aplicação da Súmula 102 deste TJSP. Recurso
Improvido.” (Agravo de Instrumento no 2266871-67.2018.8.26.0000, São Paulo,
4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel.
Des. Maia da Cunha, em 04/02/2019).
Cumpre observar que a medida não é de absoluta irreversibilidade, pois, em
caso de eventual improcedência da demanda, poderá a recorrente ser ressarcida de despesas
indevidamente cobertas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036357-47.2020.8.26.0000
5
Assim, nada há a ser alterado, devendo ser mantida a decisão.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator